Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ESBOÇO DE PARTILHA. CABIMENTO DO AGRAVO. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DO ESTADO CIVIL DA INVENTARIADA. EXIGÊNCIA PARA REGISTRO DEFINITIVO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO NA VIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não obstante a decisão impugnada tenha sido proferida após o trânsito em julgado da sentença homologatória do esboço de partilha, nos autos da ação de inventário, admissível a interposição de agravo de instrumento, considerando as especificidades relacionadas à ação de inventário, bem como a impossibilidade de se discutir a matéria em eventual recurso de apelação.
2. Os fatos relacionados à ausência de averbação do casamento religioso da genitora/inventariada, ocorrido há muitos anos, sem qualquer registro, bem como a consequente retificação do seu estado civil são questões que merecem apuração e definição em via própria, não se amoldando às hipóteses elencadas no art. 656 do CPC que autoriza a emenda da partilha, a qualquer tempo, tão somente para correção de erro de fato na descrição dos bens.
3. Não cabe ao Poder Judiciário fornecer certidões acerca da qualificação completa do agravante e de sua esposa, bem como o regime de bens do casamento. Tais dados podem e devem ser obtidos pelo próprio agravante, no correspondente Cartório no qual averbada tais informações.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.